Tribunal: TJSP
Processo: 1010169-05.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Telefonia fixa – Inadimplência da autora que deu causa à suspensão dos serviços – Ré que agiu em exercício regular do direito – Ação de obrigação de fazer improcedente – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010169-05.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ITEM
PSI - LTDA, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010169-05.2019.8.26.0506 -Voto no 40027
2
VOTO 40027
APELAÇÃO No 1010169-05.2019.8.26.0506
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: ISABELA DE SOUZA NUNES FIEL
APELANTE
: ITEM PSI - LTDA
APELADA
: TELEFÔNICA BRASIL S/A
COMARCA
: RIBEIRÃO PRETO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
Telefonia fixa Inadimplência da autora que deu causa
à suspensão dos serviços Ré que agiu em exercício
regular do direito
Ação de obrigação de fazer
improcedente Apelação não provida.
1) Cuida-se de ação de obrigação de fazer julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 102/103, cujo relatório se adota.
Apela a autora (fls. 112/122).
Requer a gratuidade da justiça.
Alega que a magistrada reconheceu que não decorreu o
prazo para a rescisão contratual, de modo que a ação deve ser julgada
procedente.
Assevera que “o cancelamento dos serviços se deu em
07.03.2019, antes do prazo previsto na Resolução da Anatel no 632/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010169-05.2019.8.26.0506 -Voto no 40027
3
(prazos de suspensão parcial, total e cancelamento da linha), justificando-se
a reforma da decisão recorrida”.
Diz que não foi notificada previamente sobre o possível
cancelamento dos serviços de telefonia, havendo afronta a disposições da
Resolução da Anatel e ao Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta que “Não existe dúvida sobre a contratação dos
serviços, bem como do cancelamento indevido da linha telefônica em
questão, reconhecido pelo próprio Magistrado a quo, mas que, em total
contradição, julgou o feito improcedente” (sic).
Argumenta que “deve ser a Apelada obrigada a
restabelecer os serviços contratados de forma definitiva”.
Requer a reforma da sentença, a fim de ser decretada a
procedência da demanda.
Contrarrazões às fls. 126/132.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 136/137).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 142.
É o relatório.
2) O pedido de justiça gratuita formulado pela apelante
fica prejudicado, diante do recolhimento do preparo recursal às fls. 140/141.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a autora
alega o cancelamento do serviço de telefonia fixa pela ré sem a prévia
notificação e antes do prazo previsto na Resolução da Anatel no 632/2014,
estando todos os débitos quitados, embora em atraso (diz que ficou
inadimplente com as faturas dos meses de dezembro de 2018, janeiro e
fevereiro de 2019). Sustenta que o cancelamento é indevido e viola a
referida Resolução. Requer o restabelecimento dos serviços cancelados.
A r. sentença julgou improcedente a demanda.
A MMa. Juíza de Direito deu à causa a correta e
adequada solução, face às provas e alegações das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010169-05.2019.8.26.0506 -Voto no 40027
4
A apelante admite não ter efetuado o pagamento das
faturas dos meses de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019 nas datas dos
respectivos vencimentos.
Embora a apelante alegue que o cancelamento dos
serviços de telefonia fixa se deu antes do prazo previsto na Resolução da
Anatel no 632/2014, tal alegação não encontra amparo no conjunto
probatório produzido nos autos.
Como anotado no “decisum”, “não restou comprovado
nos autos conduta abusiva por parte da requerida”, tendo a autora ficado
inadimplente por mais de 90 dias, dando causa à suspensão dos serviços.
Ao contrário do que alega a apelante, a magistrada “a
quo” não reconheceu o cancelamento indevido da linha telefônica da autora.
É cediço que há obrigatoriedade do consumidor efetuar
regularmente seus pagamentos, sob pena de ter o serviço prestado
interrompido.
Diante da inadimplência da autora, a suspensão dos
serviços se deu no exercício regular do direito.
A propósito:
“Indenização Telefonia Fatura de conta Pagamento
não comprovado Suspensão dos serviços legítima Improcedência da
ação
Decisão correta
Ratificação nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça Recurso improvido, com
majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11,
CPC.” (apelação no 1011024-34.2019.8.26.0554, Rel. Des. Souza Lopes, j.
22/04/2020, TJSP).
A apelante não logrou êxito em demonstrar que a
suspensão dos serviços se deu de maneira irregular.
Ressalta-se que a notificação encaminhada à autora
acerca da mora (fls. 25) é suficiente à validação do ato de suspensão dos
serviços.
Ademais, como já decidiu esta Corte, “é de domínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010169-05.2019.8.26.0506 -Voto no 40027
5
público que o não pagamento por serviços prestados, de concessionárias,
leva, obrigatoriamente, à suspensão ou mesmo corte no fornecimento dos
serviços” (apelação no 992.07.026727, Rel. Des. Carlos Nunes, j.
15/12/2009).
Por derradeiro, anota-se que não houve a rescisão
contratual, tendo havido apenas a suspensão dos serviços, com a sua
reativação após o pagamento do débito, como observado pela magistrada
sentenciante.
O caso é de improcedência da demanda.
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da
lavra da eminente magistrada Isabela de Souza Nunes Fiel, majorados os
honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, a teor do
art. 85, §11, do CPC.
3) Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator